Tribunal: STJ
Processo: 0003840-78.2002.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2090749 - DF(2022/0077668-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
AGRAVADO
: ÁLVARO ALVES LORENTZ
AGRAVADO
: AMÉLIA LIOBA MULLER COSTA
AGRAVADO
: ARI ARNOLDO RADIS
AGRAVADO
: CARMEN REGINA SAMOGIN
AGRAVADO
: ELVIRA GRACIETA ARAUJO FERREIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS ROSSATTI
AGRAVADO
: IONE GODOY DE MORAIS
AGRAVADO
: LUIS LLAMAS FONT
AGRAVADO
: MARLI ISAURA RATIER DIAS
ADVOGADOS
: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 385144d1-d403-4e63-af3b-c71e66898ae2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2090749 - DF(2022/0077668-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
AGRAVADO
: ÁLVARO ALVES LORENTZ
AGRAVADO
: AMÉLIA LIOBA MULLER COSTA
AGRAVADO
: ARI ARNOLDO RADIS
AGRAVADO
: CARMEN REGINA SAMOGIN
AGRAVADO
: ELVIRA GRACIETA ARAUJO FERREIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS ROSSATTI
AGRAVADO
: IONE GODOY DE MORAIS
AGRAVADO
: LUIS LLAMAS FONT
AGRAVADO
: MARLI ISAURA RATIER DIAS
ADVOGADOS
: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL contra decisão singular da minha lavra pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja
Súmula 182/STJ,
vista a ausência de impugnação específica do fundamento de não admissibilidade
relativo à inexistência de violação do
do Código de Processo Civil (fls. 2076-
art. 1.022
2078).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou especificamente todos os óbices da decisão de admissibilidade e que,
por isso, seria inaplicável a
além da
Súmula 182/STJ,
Súmula 284/STF.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem,
afirmando que os embargos de declaração teriam sido rejeitados “de forma silente”,
sem enfrentamento dos argumentos relevantes.
Documento eletrônico VDA54915460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:29
Código de Controle do Documento: 9f33be70-a113-4120-88c7-dab5779ca198

Aduz usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça pelo
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao concluir pela
inexistência de violação do
do CPC e pela consonância do acórdão com o
art. 1.022
Tema 511/STJ.
Defende, outrossim, que o
não abrangeria as teses
Tema 511/STJ
relacionadas ao
parágrafo único, da Lei Complementar
e ao
art. 17,
109/2001
art. 492
do CPC, que versariam sobre metodologia de cálculo na liquidação e alegado
julgamento ultra petita.
Argumenta a não incidência das Súmulas 5 e
por se tratar de
7/STJ,
revaloração jurídica da moldura fática delineada.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que persiste
a ausência de impugnação específica ao fundamento de admissibilidade relativo ao
do CPC, razão pela qual deve ser mantido o não conhecimento do agravo
art. 1.022
em recurso especial, por aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula 182/STJ;
defende a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, a regularidade do juízo
de admissibilidade na origem, a plena harmonia do acórdão com o
e a
Tema 511/STJ
além da incidência da
requer a aplicação da multa do
Súmula 289/STJ,
Súmula 7/STJ;
§ 4o, do CPC e majoração de honorários (fls. 2098-2105).
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade do
Tribunal de origem, destacando, em síntese, que o capítulo relativo ao
do
art. 1.022
CPC não foi objetivamente enfrentado nas razões do agravo, incidindo, por analogia, a
(fls. 2076-2078). Na origem, a não admissão do recurso especial
Súmula 182/STJ
também se apoiou na consonância do acórdão recorrido com o
e a
Tema 511/STJ
nos termos do
I, “b”, do CPC (fls. 2032-2033).
Súmula 289/STJ,
art. 1.030,
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada,
limitando-se a aduzir, em linhas genéricas, que teria havido impugnação suficiente,
negativa de prestação jurisdicional e usurpação de competência, sem demonstrar, com
precisão, em que parte da petição do agravo em recurso especial teria sido atacado o
fundamento considerado impugnado.
A agravante não destacou do seu agravo em recurso especial trechos em
que, ao insisitir na tese de negativa de prestação jurisdicional, teria individualizado
Documento eletrônico VDA54915460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:29
Código de Controle do Documento: 9f33be70-a113-4120-88c7-dab5779ca198

os pontos essenciais que teriam sido omitidos pelo acórdão recorrido, a ponto de tentar
afastar o fundamento aplicado na origem sobre inexistência de violação ao art. 1.022
do CPC (fls. 2087-2089).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois não enfrentaram, de forma específica e
pormenorizada, o núcleo da decisão que aplicou a
a falta de ataque
Súmula 182/STJ:
objetivo ao fundamento de não admissibilidade atinente ao
do CPC. A mera
art. 1.022
afirmação de que houve impugnação, não acompanhada da indicação precisa dos
trechos e dos vícios omitidos, além de invocar teses laterais sobre o Tema 511/STJ,
não satisfaz o dever de dialeticidade exigido para afastar o enunciado da súmula (fls.
2076-2078; 2087-2089).
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo interno.
Por fim, sobre o pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Acerca da majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:29
Código de Controle do Documento: 9f33be70-a113-4120-88c7-dab5779ca198

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.090.749 / DF
Número Registro: 2022/0077668-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038407820028070001 20020110038405 201001003244 38407820028070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
AGRAVADO
: ÁLVARO ALVES LORENTZ
AGRAVADO
: AMÉLIA LIOBA MULLER COSTA
AGRAVADO
: ARI ARNOLDO RADIS
AGRAVADO
: CARMEN REGINA SAMOGIN
AGRAVADO
: ELVIRA GRACIETA ARAUJO FERREIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS ROSSATTI
AGRAVADO
: IONE GODOY DE MORAIS
AGRAVADO
: LUIS LLAMAS FONT
AGRAVADO
: MARLI ISAURA RATIER DIAS
ADVOGADOS : MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA55297643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:05
Código de Controle do Documento: 8c61f6f1-47be-42fe-8d92-2c8b6b6a2b3d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
AGRAVADO
: ÁLVARO ALVES LORENTZ
AGRAVADO
: AMÉLIA LIOBA MULLER COSTA
AGRAVADO
: ARI ARNOLDO RADIS
AGRAVADO
: CARMEN REGINA SAMOGIN
AGRAVADO
: ELVIRA GRACIETA ARAUJO FERREIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS ROSSATTI
AGRAVADO
: IONE GODOY DE MORAIS
AGRAVADO
: LUIS LLAMAS FONT
AGRAVADO
: MARLI ISAURA RATIER DIAS
ADVOGADOS : MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA - DF004017
BRUNO DE MORAIS SOUZA - DF029262
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:05
Código de Controle do Documento: 8c61f6f1-47be-42fe-8d92-2c8b6b6a2b3d